Tribunal: TJSP
Processo: 1004246-17.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Ação julgada procedente ante a constatação da indivisibilidade cômoda do bem – Desmembramento requerido na municipalidade – Cartório de Registro de Imóveis que expediu "nota de devolução", solicitando requerimento conjunto de todos os proprietários e alvará judicial para o irmão curador falar em nome da interdita – Alvará judicial, nos autos da interdição, não

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Ação julgada procedente ante a constatação da indivisibilidade cômoda do bem – Desmembramento requerido na municipalidade – Cartório de Registro de Imóveis que expediu "nota de devolução", solicitando requerimento conjunto de todos os proprietários e alvará judicial para o irmão curador falar em nome da interdita – Alvará judicial, nos autos da interdição, não deferido ante a contrariedade do membro do Ministério Pública à divisão – Partes divididas muitos desiguais em tamanho e valores – Impossibilidade de averiguação de prejuízo à incapaz – Inexistência, ademais, de acordo entre as partes sobre a divisão – Inteligência dos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil – Direito potestativo do condômino de extinguir o condomínio – Divisibilidade física do bem que não impede a extinção do condomínio – Sentença mantida.

Apelação não provida.